Tribunal: STF
Processo: ARE 921436
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AFRONTA AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PARA FINS DE DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE.